Tribunal: TJDFT
Processo: 0725697-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725697-80.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ARABIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RECORRIDA: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA. VÍCIO REDIBITÓRIO. REJEIÇÃO. ESCRITURA DE PERMUTA DE IMÓVEIS. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PROJETO ARQUITETÔNICO APROVADO. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. IRREGULARIDADES DETECTADAS APÓS A FINALIZAÇÃO DA OBRA. EXISTÊNCIA DE VIELA PÚBLICA ENTRE OS LOTES. IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DA CARTA DE HABITE-SE. ATRASO NÃO IMPUTÁVEL À CONSTRUTORA. PENALIDADES CONTRATUAIS. MULTA MORATÓRIA. COMPENSAÇÃO DE ALUGUÉIS. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Embora se confirme a inovação recursal apontada em contrarrazões, não se cogita o não conhecimento do recurso, mas apenas a não apreciação do argumento novo, tendo em vista que as demais alegações recursais foram debatidas nos autos e devem ser analisadas. 2 – A negativa de prestação jurisdicional ocorre quando a pretensão submetida ao Judiciário não é apreciada, diversamente do que se observa no caso vertente, em que, embora de forma sucinta, o Magistrado não acolheu o vício invocado pela ora Apelante nos Embargos de Declaração, rejeitando o recurso. Ora, não se confunde fundamentação concisa com ausência de fundamentação, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição ou negativa de prestação jurisdicional, quando a pretensão da parte é examinada, porém de forma contrária aos seus interesses. 3 – O Código de Processo Civil não confere ao Julgador mera faculdade de rechaçar provas inúteis, mas verdadeiro poder-dever, zelando pela celeridade do processo. No caso concreto, verificando-se que a matéria versada encontra-se suficientemente instruída pela documentação anexada aos autos, conclui-se que o julgamento antecipado da lide não acarretou prejuízo aos Réus, uma vez que o Julgador, destinatário das provas, agiu na conformidade da disciplina contida nos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil. Não há, pois de se falar em cerceamento do direito de defesa. 4 – O prazo decadencial previsto no art. 445 do Código Civil não encontra aplicação no caso concreto, haja vista que não se trata de ação redibitória, pois a Autora não intenta invalidar os contratos de permuta nem obter o abatimento proporcional do preço pactuado, mas o reconhecimento do inadimplemento contratual dos Réus, decorrente de vício oculto que impede a obtenção da Carta de Habite-se, afastando a responsabilidade da Autora pela multa moratória e as prestações mensais compensatórias previstas nos pactos. 5 – Finalizada a construção do empreendimento imobiliário, que contou com a aprovação prévia do projeto e Alvará de Construção emitido pela administração pública, o atraso decorrente da constatação de inviabilidade de concessão da Carta de Habite-se, em razão da inobservância de viela pública existente entre os lotes onde erigida a edificação, não pode ser imputado à Construtora, nem aos Réus, porquanto a questão não era de conhecimento das partes, já que a existência da via de passagem não constava das matrículas dos imóveis, não tendo sido identificada pela própria Administração Pública, que autorizou a construção nos moldes do projeto apresentado, conferindo força à presunção de regularidade do projeto apresentado e da edificação erigida. 6 – A aparente impossibilidade de emissão da Carta de Habite-se, que pode prolongar indefinidamente a obrigação de pagamento das penalidades contratuais, notadamente da multa de valor vultoso, onerando demasiadamente a Autora/Apelante, que não pode responder por atraso a que não deu causa e que contou também com o equívoco da própria administração pública, autoriza a intervenção do Poder Judiciário nas Escrituras de Permuta celebradas entre as partes para afastar a incidência das penalidades contratuais relativas à multa moratória e à compensação de aluguéis, enquanto perdurar o óbice em relação à viela pública e à emissão da Carta de Habite-se. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito da decadência rejeitada. Apelação Cível parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 371, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, e verbete sumular 98 do Superior Tribunal de Justiça, pugnando pelo afastamento da multa fixada, pois os embargos de declaração não tinham caráter protelatório; c) artigos 10, 141, 490 e 492, todos do CPC, porque o acórdão está fundamentado em questão de mérito suscitada de ofício (haver fato de terceiro e que o GDF é quem teria causado o impedimento para obtenção da carta de “Habite-se") e além dos limites da lide, sem dar oportunidade às partes de se manifestarem sobre o tema; d) artigo 86 do CPC, pois, havendo sucumbência recíproca, a verba correspondente deve ser rateada proporcionalmente pelos litigantes. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com base em julgado da Corte Superior. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Luiz Gustavo Rocha Oliveira Rocholi (OAB/MG 72.002). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior rejeita tal argumento, quando “a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida”. (REsp 1864950/PR, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 5/2/2021). Melhor sorte não colhem as defendidas contrariedades aos artigos 10, 86, 141, 490, 492, e 1.026, §2o, todos do CPC, pois, para se aferir se os embargos de declaração tinham propósito protelatório ou não (REsp 1793598/MG, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 18/12/2020, se houve julgamento extra petita (AgInt no AREsp 1521162/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020) ou se existe sucumbência recíproca e proporcional das partes (AgInt no AREsp 1717961/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 14/12/2020), é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ. Além disso, a pacífica jurisprudência do STJ entende que “A incidência da Súmula 7 desta Corte, acerca do tema que se supõe divergente, também impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1692173/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 2/12/2020). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Luiz Gustavo Rocha Oliveira Rocholi (OAB/MG 72.002). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015